Tribunal: TJMT
Processo: 1018580-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018580-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LUZINETE IZIDORO DA SILVA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 634.991.009-59 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A DEVEDORA A INDICAR O PARADEIRO DO BEM OU APRESENTÁ-LO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que indeferiu o pedido de intimação da devedora, por intermédio de advogado, para informar a localização do veículo ou apresentá-lo em juízo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e tutela de evidência.

2.

A decisão agravada reconheceu que o Decreto-Lei nº 911/1969 não atribui ao devedor fiduciário o dever de indicar o paradeiro do bem ou de entregá-lo espontaneamente, impondo ao credor o ônus de promover as diligências necessárias à localização do veículo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a devedora fiduciária pode ser compelida a informar a localização do veículo alienado fiduciariamente ou a apresentá-lo em juízo, sob pena de aplicação de medidas coercitivas previstas no CPC.

III. Razões de decidir

4.

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui disciplina própria e não prevê obrigação de o devedor indicar a localização do bem nem autoriza a imposição de multa pela não apresentação espontânea do veículo.

5.

A localização do bem e o fornecimento dos elementos necessários ao cumprimento do mandado de busca e apreensão constituem ônus do credor fiduciário, inerente à pretensão reipersecutória e à atividade de concessão de crédito.

6.

A certidão negativa de localização do veículo, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem conduta deliberada da devedora para frustrar a ordem judicial, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.

7.

Não localizado o bem, cabe ao credor utilizar os meios de pesquisa disponíveis e, se for o caso, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. O devedor fiduciário não pode ser compelido a indicar o paradeiro do veículo alienado fiduciariamente ou a apresentá-lo espontaneamente em juízo, quando inexistente previsão legal específica. 2. A não localização do bem, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça nem autoriza a imposição de multa processual. 3. Incumbe ao credor fiduciário promover as diligências necessárias à localização do bem ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV e § 2º, 311, III, e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 5039851-75.2019.8.09.0128, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível; TJDFT, Apelação Cível nº 0711887-72.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 12.06.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0700628-67.2023.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
em face de
LUZINETE IZIDORO DA SILVA FERNANDES RODRIGUES
, indeferiu os requerimentos formulados pela instituição financeira, por ausência de amparo legal que obrigue a agravada a indicar a localização do veículo.

A agravante sustenta, em síntese, que as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia e que, diante da inadimplência da agravada, ajuizou ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

Alega que, após diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, obteve a informação de que a agravada não pretende apresentar o bem e estaria ocultando o veículo, razão pela qual requereu ao Juízo de origem a expedição de mandado para apresentação do automóvel, sob pena de incidência das sanções previstas no artigo 77, inciso V e §2º, do Código de Processo Civil, pedido que foi indeferido.

Defende que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que a conduta da agravada viola os deveres de boa-fé, cooperação e cumprimento das decisões judiciais, bem como compromete a efetividade e a duração razoável do processo.

Sustenta, ainda, que o magistrado possui poderes para determinar medidas coercitivas, indutivas e mandamentais destinadas ao cumprimento das ordens judiciais, nos termos do artigo 139, IV, do CPC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o andamento do processo originário ou impedir sua sentença até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando-se a imediata expedição de mandado para que a agravada apresente o veículo em juízo no prazo de 48 horas, ou informe o local em que se encontra depositado, sob pena de crime de desobediência e aplicação das penalidades previstas no artigo 77, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (id. 367533871).

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi indeferida (Id. 368579430).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 375515367).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Busca e Apreensão
em face de LUZINETE IZIDORO DA SILVA FERNANDES RODRIGUES
,
ajuizada pelo SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão do inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária nº 19981412/00627740200, referente ao veículo RENAULT SYMBOL PRIVILEGE HI-FLEX 1.6 16V 4P, Chassi nº 8A1LBMC35DL314579.

Após manifestação do agravante, a magistrada
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo autor requerendo a intimação da parte requerida, por meio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar o veículo objeto da lide em juízo no prazo máximo de 48 horas ou informar o endereço onde o bem se encontra depositado, sob pena de incidência de multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, inciso IV, § 2º, e art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil. O pedido foi formulado após a certidão negativa do Oficial de Justiça, que não localizou o bem ou a devedora no endereço diligenciado.

2. Cumpre ressaltar que a ação de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária é regida por legislação específica (Decreto-Lei nº 911/69), a qual não prevê qualquer obrigação para que a parte requerida (devedora) indique o local onde o bem se encontra ou o entregue espontaneamente em juízo sob pena de multa processual.

3. O ônus de localizar o veículo e fornecer os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão é de competência e responsabilidade exclusiva do autor, tratando-se de diligência inerente ao andamento processual e ao risco da própria atividade econômica e de crédito exercida pela instituição financeira.

4. Ademais, a mera não localização do veículo no endereço indicado no contrato ou a não apresentação espontânea do bem pela requerida não configuram, por si só, embaraço à efetivação de decisão judicial ou ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 77, inciso IV, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Aplica-se o mesmo raciocínio ao pleito de tutela de evidência fundado no art. 311, III, do CPC (pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito), uma vez que a dificuldade do autor em localizar o bem alienado fiduciariamente não transfere o ônus da busca ao devedor. Cabe ao credor, frustradas as tentativas de localização física, valer-se dos sistemas de buscas conveniados ao juízo (como RENAJUD, INFOJUD, entre outros) para encontrar o paradeiro da ré ou do veículo.

6. Ante o exposto,
INDEFIRO
os requerimentos formulados pela instituição financeira, por ausência de amparo legal que obrigue o requerido a indicar a localização do veículo.

7. No mais, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que informe a localização do veículo, eis que a omissão do autor em promover o andamento do processo, diante da sua ineficácia material, compromete o regular desenvolvimento da ação.

8. Advirto o autor que a inércia implicará em extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (TJMT, Apelação nº 1002108-39.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/07/2025). (...)” (ID. 228923179,
originários
)

A controvérsia cinge-se a verificar se é cabível compelir a devedora fiduciária a indicar o paradeiro do veículo alienado fiduciariamente ou a apresentá-lo espontaneamente em juízo, sob pena de incidência das medidas coercitivas requeridas pela instituição financeira.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, de modo que deve ser desprovido o recurso em apreço.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 911/69, diploma normativo que estabelece rito próprio para a recuperação do bem dado em garantia.

Contudo,
a legislação especial não prevê obrigação atribuída ao devedor fiduciário de informar a localização do veículo ou de apresentá-lo espontaneamente em juízo
, tampouco autoriza a imposição de multa processual pelo simples fato de o bem não ter sido localizado no endereço indicado no contrato.

Com efeito, a localização do bem e o fornecimento dos elementos necessários ao cumprimento do mandado de busca e apreensão constituem ônus da própria instituição financeira credora, pois se trata de diligência inerente à pretensão reipersecutória por ela deduzida e aos riscos próprios da atividade de concessão de crédito.

A certidão negativa do Oficial de Justiça, isoladamente considerada, não permite concluir que a agravada esteja ocultando deliberadamente o veículo, criando embaraço à atividade jurisdicional ou praticando ato atentatório à dignidade da justiça. Para tanto, seria necessária demonstração concreta de conduta intencional voltada a frustrar o cumprimento de ordem judicial, circunstância que não se extrai dos elementos trazidos aos autos.

Assim, a não apresentação espontânea do bem, ou a ausência de informação acerca de seu endereço, não autoriza a transferência ao devedor do encargo de localização que compete ao credor fiduciário, nem justifica a incidência das penalidades previstas no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, a decisão recorrida observou corretamente que, frustradas as diligências ordinárias, compete à instituição financeira utilizar os meios de pesquisa disponíveis, inclusive sistemas conveniados ao Poder Judiciário, a fim de localizar o veículo ou a própria devedora.

Além disso, o próprio Decreto-Lei n.º 911/69 oferece ao credor solução específica para a hipótese de não localização do bem. Nos termos de seu artigo 4º,
se o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o pedido de busca e apreensão poderá ser convertido em ação executiva
, preservando-se, assim, a possibilidade de satisfação do crédito sem a necessidade de criar obrigação processual não prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo alienado objeto da ação de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 . 2
. Não havendo o autor logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação do réu, em que pesem diversas diligências realizadas pelo oficial de justiça, e não tendo sido o veículo localizado, aliada à ausência de interesse do autor na conversão da ação em execução, mostra-se acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50398517520198090128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não é mera faculdade do credor fiduciário, mas um poder-dever interpretado à luz dos princípios da eficiência e razoável duração do processo. Inteligência dos arts . 8º do CPC e 5º, inciso LVIII, da CF/88. 2. A não localização do bem indica que a conversão em ação de execução seria a medida mais eficaz à satisfação do crédito.
3 . A credora que, embora intimada, não requer a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, demonstra falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão. O feito deve ser extinto. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07118877220228070009 1879284, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da busca e apreensão do veículo.
Não localizado o veículo e, consequentemente, não citado o réu, bem como não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, o credor deve promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, uma vez que a citação é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2 . Sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré. 3. A inércia da apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1º, do CPC . 4. Os arts. 2º e 5º, caput e § 6º, da Lei n. 11 .419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0700628-67 .2023.8.07.0002 1816641, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024) (g. n.)

A medida pretendida pela agravante, portanto, além de não encontrar suporte no regime jurídico aplicável, implicaria ampliação indevida dos deveres processuais da agravada, impondo-lhe obrigação que a legislação especial não contempla.

Mantém-se, por conseguinte, a decisão agravada, inclusive pelos fundamentos já expostos quando do indeferimento da tutela recursal, no sentido de que a ausência de localização do veículo não transfere ao devedor o ônus de indicar o seu paradeiro nem evidencia, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026